Tribunal: TJMT
Processo: 1018860-78.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018860-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ARTEMAURO CARVALHO DO CARMO - CPF: 606.687.583-33 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), SASCHA RAISSA SOARES DOS SANTOS - CPF: 030.987.312-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a possibilidade de sua substituição por providências cautelares mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que só teve cumprido o mandado de prisão decorrente do alardeado descumprimento das medidas protetivas quando foi, meses depois, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de lesão corporal perpetrado contra a mesma vítima; circunstâncias aptas a justificar a imposição do encarceramento provisório no desiderato de assegurar a ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

5. A reconciliação entre o casal, somada ou não à declaração da vítima favoravelmente à soltura do acusado, não afasta automaticamente os fundamentos da prisão preventiva, especialmente na presença de elementos concretos capazes de demonstrar a existência de ciclo de violência e, consequentemente, de risco à mulher vítima de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, quando presentes seus pressupostos e requisitos legais, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
RHC n. 120.305/MG, Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019.
TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018860-78.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE: Dr. FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE:

ARTEMAURO CARVALHO DO CARMO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consistente em
deixar de proferir decisão acerca do pedido de liberdade provisória formulado em prol do paciente

nos autos do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1002759-24.2025.8.11.0013 (PJe), que tem como objeto o suposto envolvimento do beneficiário deste
writ
com o crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, em
09/05/2024
, no Município de Porto Velho/RO, a esposa do paciente,
Sascha Raissa Soares dos Santos
, formulou pedido de medidas protetivas em desfavor dele, as quais foram deferidas pelo d. juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO.

Em
26/11/2024
, após
Sascha
encaminhar ao Ministério Público do Estado de Rondônia mensagens enviadas por
ARTEMAURO
a ela, contendo fotos, áudios e um vídeo, sendo que, nas imagens, o paciente apareceria ao lado de outro indivíduo, ambos portando armas de fogo, o i. órgão ministerial requereu a
prisão preventiva
do paciente, a qual ressaiu decretada em
27/11/2024
.

Todavia, consoante narra o d. impetrante, a vítima nunca se separou do paciente e, posteriormente a esses fatos, ambos se mudaram para Pontes e Lacerda/MT, ignorando o mandado de prisão expedido em desfavor de
ARTEMAURO.

Em
04/05/2025
, o paciente foi
preso em flagrante delito
, oportunidade em que se constatou a existência do mandado de prisão em aberto. Todavia, quando
Sascha
requereu ao 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO a
revogação
da medida cautelar, referido juízo deixou de se pronunciar a respeito e declinou da competência ao
d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,

que, até a data da impetração do
writ
,
não havia proferido decisão acerca da matéria.

Nesse cenário, defende o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando a
ausência dos requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, haja vista a
inexistência de razões concretas a justificar o encarceramento cautelar do paciente
, mormente em vista do
manifesto interesse da vítima em vê-lo restituído de sua liberdade
; em contexto de melhor adequação ao caso, portanto, das
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

Com arrimo nessas assertivas, veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que acompanhada da imposição de providências acautelatórias diversas. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 292357397 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 292550872), foram solicitadas informações ao d. juízo
a quo
, devidamente prestadas por meio do documento digital de ID 293179895.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 294899893).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ARTEMAURO CARVALHO DO CARMO
foi
preso em flagrante delito
no dia
04 de abril de 2025
, em razão da prática, em tese, do delito tipificado pelo
art. 129, §13 do Código Penal
.

Na mesma data, se constatou que o paciente possuía um
mandado de prisão
em aberto, expedido em seu desfavor pelo d. Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do
Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 7023990-69.2024.8.22.0001
, pelo que se realizou o devido comunicado de seu cumprimento (autos n. 1002298-52.2025.8.11.0013).

A fim de melhor contextualizar o caso, esclareço que, conforme documentado nos autos n. 7023990-69.2024.8.22.0001, quando o casal ainda residia no Município de Porto Velho/RO,
Sascha Raissa Soares dos Santos
, esposa do paciente, requereu
medidas protetivas de urgência
em desfavor de
ARTEMAURO
, em razão de um episódio de agressividade no qual o paciente havia quebrado diversos objetos do lar comum do casal.

Em
09/05/2024
, as providências de urgência foram
deferidas
, e, em
26/11/2024
, quando a vítima comunicou o Ministério Público do Estado de Rondônia o
descumprimento
de tais acautelatórias, o i. órgão ministerial requereu a
prisão preventiva
do paciente, a qual ressaiu decretada em
27/11/2024
.

Ocorre que
ARTEMAURO
e
Sascha
deixaram o Estado de Rondônia e se mudaram para Pontes e Lacerda/MT, ignorando o mandado de prisão outrora expedido em desfavor do paciente, que, todavia, foi
preso em flagrante delito
na madrugada do dia
04/05/2025
, após incorrer, em tese, no crime de
lesão corporal
contra
Sascha
(fato sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1002447-48.2025.8.11.0013).

Nos autos do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 7023990-69.2024.8.22.0001, por sua vez, pleiteada a
revogação
da custódia, o d. Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO
declinou da competência
para a indigitada autoridade coatora

que, por sua vez, determinou a realização de
avaliação psicossocial
para melhor apreciação do caso (MPUMPCrim n. 1002759-24.2025.8.11.0013); contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, III, do CPP
, visto que se cuida, em tese, do
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, das quais o paciente fora regularmente intimado em
17/05/2024
(ID 195387632 – Pág. 24 – autos n. 1002759-24.2025.8.11.0013).

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 00071265/2024, registrado junto à Quarta Delegacia de Flagrantes de Porto Velho/RO; das declarações prestadas por
Sascha
; e dos arquivos referentes às mensagens enviadas por
ARTEMAURO
à ofendida.

Nessa seara, destaco a dinâmica inicial dos fatos na forma como registrada no Boletim de Ocorrência n. 00071265/2024,
in verbis
:

“[...] Esta guarnição composta pelos Policiais Militares Sgt Julio, Cb Joziel e Cb Vergotti encontrava-se em patrulhamento ostensivo e preventivo pela área da zona sul da capital, quando foi
acionada via Ciop para se deslocar-se até a Rua Ivan Marrocos, bairro caladinho, para atender uma ocorrência de violência doméstica
. Que
chegando ao local dos fatos encontramos o conduzido Artemauro Carvalho, que estava alcoolizado e extremamente agressivo e com um pedaço de ferro pontudo na mão
. Que
foi necessário fazer uso da força física moderada e de spray de pimenta para conter ação do agressor
. No interior do ambiente foi observar
vários objetos jogados ao solo e quebrados
,
evidenciando a ocorrência de uma briga
. Na parte externa também foi observado
o portão da residência quebrado pelo agressor
. Que o contato então procedeu-se de forma individualizada, objetivando a melhor compreensão do fato. Que
entramos em contato com a vítima Sascha Raissa Soares onde a mesma se encontrava nervosa e chorando, com sua filha recém nascida no colo e nos relatou que o conduzido estava ingerindo bebida alcoólica desde às 17:00 e agora por volta das 23:00 a vitima pediu para o conduzido parar de beber, pois ele ia acabar caindo em cima de sua filha recém nascida
. Que então
o conduzido surtou e começou a ficar agressivo e começou a quebrar os objetos da casa e disse "caralho quem banca essa casa sou eu desgraçada". Que temendo por um mal maior acionou a presença da Polícia Militar no local
. Que ao indagar o conduzido a respeito do ocorrido,
o mesmo veio a confirmar a versão dos fatos apresentado pelo vítima
. Mediante as situações observadas, a versão presente e o estado da vítima foi dado voz de prisão ao conduzido, lido seus direitos constitucionais e encaminhado e esta central para as providências cabíveis ao caso. Obs: Que
se fez necessário fazer da de algemas para contar a ação do agente que ofereceu resistência na prisão e para resguardar a integridade física do agressor e desta guarnição
”
.

(ID 195387632 – Pág. 3 – autos n. 1002759-24.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Posteriormente ao deferimento das medidas à conta de tais fatos, em
25/11/2024
, o i. Ministério Público se manifestou nos autos originários para requerer a
prorrogação da validade das providências acautelatórias
, sob o fundamento de que,
em contato com
Sascha
, ela comunicara ao i. órgão ministerial a
necessidade de renovação do prazo de vigência das medidas
, por
ainda sofrer violência psicológica
por parte de
ARTEMAURO
(ID 195387632 – Pág. 38 – autos n. 1002759-24.2025.8.11.0013).

Conforme registrado pelo
parquet
, “
[...] ao ser questionada sobre os motivos para a solicitação, Sascha Raissa explicou que precisava tratar de questões relacionadas à pensão com o requerido, mas que
ele constantemente a insultava
. Relatou que, anteriormente, procurava a mãe de Artemauro, para resolver os assuntos, mas que a mãe dele também passou a xingá-la, o que a levou a conversar diretamente com o requerido. Segundo a vítima,
Artemauro apenas a insultava, se recusava a pagar a pensão alimentícia e estava fazendo ameaças contra ela
” (195387632 – Pág. 41 – autos n. 1002759-24.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Logo em seguida, o i. órgão ministerial se manifestou nos autos para requerer a
decretação da prisão preventiva de ARTEMAURO
, oportunidade na qual comunicou que, mesmo cientificado das medidas em seu desfavor, o paciente teria
descumprido a ordem judicial em 26/11/2024
, conforme informado por
Sascha
que, ao procurar o i. órgão ministerial, comprovou que
o paciente lhe havia enviado mensagens pelo WhatsApp, utilizando o número (69) 99250-1497, com fotos, áudios e um vídeo
.

Nas imagens, o paciente aparece ao lado de outro indivíduo, ambos segurando
armas de fogo
, e, nos áudios, profere diversas ameaças contra
Sascha
, ao que se vê das seguintes transcrições:

“[...]
Eu vou comer teu fígado, eu vou matar teu macho na tua frente e vou empurrar a pica dele na tua boca
. Nem que eu morra hoje, eu vou empurrar a pica do teu macho na tua boca, sua vagabunda.”

“Agora eu virei moleque doido,
vou matar esse desgraçado, vou matar esse urubu da peste
. Os moleques falaram: não coloca visualização única, deixa para ele ver.”

“
Fica ligeira, viu? Só isso que eu tenho para falar para você: fica ligeira que agora o trem vai andar. Agora, tu não quer ser moleca doida? Eu vou ser também. Eu estou cheio dos caras aqui
.”

“
Eu fechei com os caras aqui também, fechei só para te matar e matar ele, matar vocês. Agora, eu não trabalho mais, agora eu sou vagabundo que nem teu macho. Eu fechei com os caras só para te matar. Meu foco todo é te matar até o final. Fica ligeira, eu botei um mês, mas não vai nem um mês, eu vou te matar. Pode pisar tudinho que eu vou te matar, você e o teu macho, bonito, confia
”
.

(ID 195387632 – Pág. 44 – autos n. 1002759-24.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Diante da gravidade dos fatos, o d. juízo do
1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO
, em
27/11/2024
, decretou a prisão preventiva de
ARTEMAURO
, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão, todavia, apenas em
04/05/2025
, quando, consoante relatado, o paciente foi
preso em flagrante delito
em Pontes e Lacerda/MT, pela suposta prática do crime de
lesão corporal
contra
Sascha
.

Nesse cenário, considero que
há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente
, ao menos em um primeiro momento,
no cenário delitivo
sub judice
, ensejo em que sublinho
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Analisando os autos a partir dessas premissas normativas,
extrai-se que a ordem pública precisa ser resguardada, em razão do risco sofrido pela vítima, já que o réu constantemente descumpre as medidas protetivas
. Verifica-se que
o requerido não tem receio em descumprir as medidas, demonstrando o periculum libertatis
.
As medidas protetivas impostas não foram capazes de inibir nova conduta criminosa e o requerido tem apresentado extrema periculosidade à integridade física da vítima, pois tem enviado mensagens de ameaças, através de fotos, áudios e vídeo pelo aplicativo whatsApp, inclusive dentre as fotos enviadas, o requerido aparece ao lado de outra pessoa, ambos segurando armas de fogo
.

Quanto aos requisitos, dispostos no art. 313 do CPP, verifico que o caso em análise amolda-se perfeitamente ao inciso III do citado artigo, pois
o crime envolve violência doméstica contra a mulher, sendo necessária a sua prisão para garantir o cumprimento das medidas protetivas; as quais, repise-se, o requerido não demonstra receio em descumprir, mais de uma vez
.

Já no que se refere aos fundamentos, conforme exigência do caput do art. 312 do CPP,
constato ser necessário o seu aprisionamento preventivo para garantia da ordem pública, em face da gravidade da conduta e de sua periculosidade, pois tentou contra a vida da vítima
, requisitos estes plenamente de acordo com a tese de nº 12, da edição 32 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça. Insta salientar também que, conforme entendimento do STJ a prisão preventiva é lícita com o fundamento para a garantida da ordem pública e pode ser decretada quando houver
indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como indícios da conduta reiterada de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
.

[...] Isso posto, ACOLHO o pedido do Ministério Público e, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, inciso III, e 315, todos do Código de Processo Penal, revogo a liberdade provisória concedida e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ARTEMAURO CARVALHO DO CARMO
”
.

(ID 195387632 – Págs. 96-97 – autos n. 1002759-24.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Posteriormente, pleiteada a revogação da prisão cautelar, o d. juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT confirmou a sua competência ao receber os autos oriundos

do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO
e, ratificou, ainda que implicitamente, o decreto constritivo, determinando a realização de
avaliação psicossocial
previamente à
apreciação do petitório defensivo pela revogação da custódia cautelar ora hostilizada.

Nesse cenário, a despeito do inconformismo do impetrante, estou convencido de que
inexistem razões aptas a justificar a concessão da ordem
. Isso porque se sabe ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

E, nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida, aparentemente, de paciente que, em um primeiro momento, foi
preso em flagrante delito
ao
quebrar objetos e apavorar sua companheira
Sascha
no lar familiar
, inclusive
na presença da criança recém-nascida do casal
. Uma vez deferidas as medidas protetivas por esses fatos,
ARTEMAURO
, sem se permitir intimidar pelas providências acautelatórias,
novamente fez contato com
Sascha
,
oportunidade em que
a ameaçou com violência
, inclusive demonstrando estar na
posse de arma de fogo
, o que prontamente fez com que a vítima procurasse o Ministério Público.

Por excessivo apego à clareza, relembro o
teor violento das ameaças proferidas por ARTEMAURO contra
Sacha
, em meio às quais o paciente assim lhe disse,
in verbis
:

“[...]
Eu vou comer teu fígado, eu vou matar teu macho na tua frente e vou empurrar a pica dele na tua boca
. Nem que eu morra hoje, eu vou empurrar a pica do teu macho na tua boca, sua vagabunda.”

“Agora eu virei moleque doido,
vou matar esse desgraçado, vou matar esse urubu da peste
. Os moleques falaram: não coloca visualização única, deixa para ele ver.”

“
Fica ligeira, viu? Só isso que eu tenho para falar para você: fica ligeira que agora o trem vai andar. Agora, tu não quer ser moleca doida? Eu vou ser também. Eu estou cheio dos caras aqui
.”

“
Eu fechei com os caras aqui também, fechei só para te matar e matar ele, matar vocês. Agora, eu não trabalho mais, agora eu sou vagabundo que nem teu macho. Eu fechei com os caras só para te matar. Meu foco todo é te matar até o final. Fica ligeira, eu botei um mês, mas não vai nem um mês, eu vou te matar. Pode pisar tudinho que eu vou te matar, você e o teu macho, bonito, confia
”
.

(ID 195387632 – Pág. 44 – autos n. 1002759-24.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Não bastasse, é extremamente relevante a circunstância de que, tendo o casal
se mudado do Estado de Rondônia para Pontes e Lacerda/MT

a despeito da existência de mandado de prisão em aberto em desfavor de
ARTEMAURO
, a ordem de prisão somente foi cumprida quando o paciente foi
novamente preso em flagrante delito
, por ato de
violência doméstica
contra sua companheira
Sascha
, dessa vez ao supostamente incorrer na figura típica do
art. 129, §13, do Código Penal.

Trata-se de conjuntura na qual,
ainda que o d. impetrante alegue que tais fatos
não desconstituem o relacionamento amoroso entre
Sascha
e ARTEMAURO
, de quem a vítima, aliás,
não teria qualquer temor
, relembro que, além de tal circunstância
não
elidir a gravidade dos delitos em comento
, sem possuir tampouco o condão de
tornar atípica a conduta perpetrada
, devem ser sempre sopesados os
contornos específicos dos casos de violência doméstica
, os quais atingem a
esfera emocional e psicológica da ofendida
, envolvem
relação íntima de afeto
, e, como se sabe, tornam dificultosa a saída de
eventuais ciclos de violência
, de forma que compete ao Poder Judiciário a análise da imprescindibilidade do claustro cautelar sempre em vista da necessidade de
se evitar a concretização de um mal maior
.

Nesse sentido, esta
eg. Corte de Justiça tem decidido reiteradamente que “
[...] a reconciliação entre as partes não afasta os riscos inerentes à violência doméstica, caracterizada por seu ciclo contínuo e potencial letalidade
” (N.U 1032278-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). — Destaquei.

Dessa forma, deve ser considerado com seriedade o fato de que
Sascha
, ainda quando do primeiro episódio em Porto Velho/RO,
acionou a Polícia Militar
e
realizou pedido de medidas protetivas
, vindo a posteriormente
comunicar seu descumprimento ao
parquet

e, meses depois, a
novamente

acionar a Polícia Militar
, já em Pontes e Lacerda/MT
,
quando do recente episódio de
violência doméstica
em que
ARTEMAURO
lhe desferiu, ao menos, um
soco na face
(delito sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1002447-48.2025.8.11.0013)
; pelo que, a despeito do teor das declarações juntadas à inicial do
writ
, e mais do que demonstrada a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, deve ser reiterado o entendimento conforme o qual “
[...]
a declaração da vítima favorável à soltura não afasta automaticamente os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando há elementos concretos que demonstrem risco à sua segurança
” (N.U 1000217-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Trata-se de conclusão reforçada pelo teor do
laudo do exame psicossocial
carreado aos autos originários em
01/07/2025
, por meio do qual se concluiu pela existência de
danoso ciclo de violência
e se
recomendou a manutenção das providências protetivas
, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] A avaliação e análise da situação da Sra. Sascha Raissa Soares dos Santos e seus filhos nos demonstra
um cenário de múltiplas vulnerabilidades, que se entrelaçam e se retroalimentam
.

A dependência financeira e emocional em relação ao agressor, a ausência de uma rede de apoio familiar e social efetiva no município de residência, e a baixa escolaridade configuram barreiras para a superação do ciclo de violência e para a construção de autonomia
.

Ademais,
a minimização do episódio de agressão e o desejo de continuar o relacionamento com o autor da violência, mesmo diante do histórico de conflitos e do recente ato de violência, são indicativos de naturalização da violência e de fragilidade emocional que necessita de intervenção especializada
.

A preocupação primordial com a subsistência material, embora compreensível, pode estar obscurecendo a percepção da vítima sobre os riscos psicossociais envolvidos na dinâmica familiar
.

Diante deste cenário, e em consonância com os objetivos da Lei Maria da Penha e do Estatuto da Criança e do Adolescente, formulamos as seguintes recomendações e encaminhamentos, com foco na proteção integral da vítima e de seus filhos.

Inicialmente,
considerando os indícios de risco e a dinâmica de violência relatada, sugere-se, salvo melhor juízo, a manutenção cautelar da medida protetiva de urgência como forma de garantir a segurança física e psicológica da Sra. Sascha e de seus filhos, até que uma avaliação mais aprofundada a ser realizada pela rede de apoio municipal do contexto familiar e da cessação do risco possa ser realizada
.

É fundamental que a decisão sobre a revogação seja ponderada, levando em conta não apenas o desejo da vítima, mas também os fatores de vulnerabilidade identificados
”
.

(ID 199362896 – autos n. 1002759-24.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Por todas essas razões, estou convencido da
existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
D
ENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ARTEMAURO CARVALHO DO CARMO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025